Tribunal: TJDFT
Processo: 0705622-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS MÉDICOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento os recursos da autora e dos primeiros réus e deu parcial provimento ao recurso do terceiro réu.
2 Alegação de omissão no acórdão ao não analisar fundamentos apresentados no recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise dos fundamentos recursais; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil por erro médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão é omissa quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
5. A incapacidade da parte autora resultou de múltiplas causas, inclusive da própria doença de base, não havendo como reconhecer que a ausência de capacidade laborativa decorreu da negligência do profissional de saúde.
6. O embargante, ao disponibilizar suas instalações, equipe médica, materiais e leitos de internação para procedimentos cirúrgicos, assume o risco inerente à atividade médica, respondendo pelos erros cometidos na prestação dos serviços médicos, independentemente da demonstração de culpa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão não é omissa quando analisa detalhadamente todas as provas contidas nos autos. 2. A responsabilidade civil por falha na prestação de serviços médicos é configurada pela negligência no atendimento multiprofissional adequado."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 14.